Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Proceda-se ao cancelamento da REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO (ID 17562765), relativa aos honorários de sucumbência, com a expedição de ofício à COORPRE. 2. Expeça-se REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor da sociedade de advogados indicada no ID 54504542, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.453.407 (ID 54089550). Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator